Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-20.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007662-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (ADVOGADO), VANDERLEI ELIAS DA CUNHA - CPF: 581.928.081-49 (AGRAVANTE), SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES - CPF: 806.076.321-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO/SUSPENSÃO DE VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE AO RÉU DEVEDOR – RISCO IMEDIATO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se, por ora, não há nos autos elementos que evidenciem o risco de dano grave, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VANDERLEI ELIAS DA CUNHA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1012823-82.2020.8.11.0041, movida em face de SERGIO LUIZ CARVALHO GOMES, indeferiu a restrição/bloqueio de venda do imóvel localizado no Cond. Belvedere II, lote 50, quadra 08, de matrícula nº 121.188, de propriedade do agravado e ainda pendente de transferência de propriedade a terceiro adquirente.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
deixou de analisar o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes em 22.10.2018, que teve como objeto principal a propositura de Ação de divórcio consensual cumulada com regulamentação de guarda, visitas e alimentos, e defesa medida protetiva 549951 em ação penal.

Conforme a cláusula segunda do contrato de honorários, o executado deveria pagar ao patrono do exequente, em dinheiro, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em 4 (quatro) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, das quais somente duas foram adimplidas, além de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na venda de qualquer dos terrenos localizados no condomínio Belvedere II..

Assegura que o terreno de n. 49 foi vendido pelo executado sem a sua prévia comunicação e pagamento, conforme contratualmente avençado entre as partes, conforme comprova certidão de inteiro teor de 18.02.2020, já em nome de terceiro.

Deste modo, requer, liminarmente, o bloqueio/penhora judicial de venda do terreno que ainda resta, localizado na quadra 08, lote 50, do condomínio Belvedere II, em Cuiabá/MT, ainda de propriedade do agravado. No mérito, a confirmação da liminar.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, no Id. 39145471.

Sem contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 50042499.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O recorrente almeja o deferimento de tutela de urgência para determinar o bloqueio/penhora judicial de venda do terreno que ainda resta ao réu devedor, localizado na quadra 08, lote 50, do condomínio Belvedere II, em Cuiabá/MT.

Alega que conforme a cláusula segunda do contrato de honorários celebrado entre as partes em 22.10.2018 e que teve como objeto principal a propositura de Ação de divórcio consensual cumulada com regulamentação de guarda, visitas e alimentos, e defesa de medida protetiva 549951 em ação penal, o executado deveria pagar ao patrono do exequente, em dinheiro, o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) em 4 (quatro) parcelas de R$10.000,00 (dez mil reais) cada, das quais somente duas foram adimplidas, além de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na venda de qualquer dos terrenos localizados no condomínio Belvedere II.

Assegura o recorrente que o terreno de n. 49 foi vendido pelo executado sem a sua prévia comunicação e pagamento, conforme contratualmente avençado entre as partes, conforme comprova certidão de inteiro teor de 18.02.2020, já em nome de terceiro.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Na hipótese, a recorrente almeja, liminarmente, o bloqueio/penhora judicial de venda de imóvel pertencente à parte adversa sem sequer trazer aos autos qualquer comprovação que aquele vem dilapidando o seu patrimônio, a ponto de impossibilitar o adimplemento contratualmente avençado, de modo que, inerente a fase de cognição incompleta, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida, ao menos.

Sobre o tema:

“O que não se pode permitir é concessão de tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida.
Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do ‘fumus’ apresentado
”
(Teresa Arruda Alvim Wambier
in
Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.499)

De mais a mais, sendo que a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.

Portanto, inexistindo a confluência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela,
in limine
, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido inaugural de urgência.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020